Tribunal: TJMT
Processo: 0001829-48.2019.8.11.0008
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001829-48.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VANESSA FERREIRA DA SILVA - CPF: 703.450.501-26 (APELANTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), CAMILA PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.980.641-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001829-48.2019.8.11.0008

APELANTE: VANESSA FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO – INVIABILIDADE –MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DOMICILIAR DE APROXIMADAMENTE 5 KG DE MACONHA – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – INDICATIVOS CONCRETOS DA TRAFICÂNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPERTINÊNCIA – VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA – INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RÉ QUE GUARDAVA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE A MANDO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída à agente.

A quantidade de droga autoriza a majoração da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006.

A significativa quantidade de droga apreendida, somada à circunstância de a ré guardá-la, em sua residência, a mando da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, não autoriza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado

O
quantum
da pena imposta – 5 anos de reclusão – não permite a sua substituição por restritivas de direito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001829-48.2019.8.11.0008

APELANTE: VANESSA FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por VANESSA FERREIRA DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (Código 149229), que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Em síntese, a apelante requer a absolvição ou a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, almeja a redução da pena-base e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001829-48.2019.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 27/02/2019, por voltadas 18:h30m, na Rua das Oliveiras, n° 702,Bairro Jardim Alvorescer, cidade de Barra do Bugres/MT, a denunciada, de maneira consciente e voluntária tinha em depósito, substância entorpecente, a saber: 10 (dez) tabletes de maconha, para fins de mercancia (...).”

(...) na data dos fatos, a guarnição policial em conjunto com a Agência Regional de Inteligência do 7o CR, em decorrência do B O no 2019.62803, receberam a informação de que a denunciada estaria guardando drogas em sua residência.

Ademais, os policiais foram até a residência da acusada e adentraram. No local, foi localizado 10 (dez) tabletes de substância entorpecente (maconha), estando as drogas em posse da denunciada. Expende-se que as drogas apreendidas apresentaram o peso de 4,5kg (quatro quilos e meio).

As drogas, portanto, apresentaram resultado positivo para a presença de maconha (...).”

Não obstante as irresignações da defesa, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas da responsabilidade penal imputada à apelante.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de Apreensão e pelos Laudos Periciais, os quais atestaram que a substância apreendida apresentou resultado positivo para maconha – 10 tabletes, cujo peso totalizou 4.550 kg (quatro quilos, quinhentos e cinquenta gramas).

A autoria delitiva encontra-se demonstrada nos depoimentos [nas duas fases] dos agentes policiais, William Granella Oernning e Adriano César Muniz Martins, ao quais afirmaram que, após monitoração de integrantes da associação criminosa denominada Comando Vermelho, descobriram que tais membros estavam escondendo drogas na residência da apelante, motivo pelo qual se deslocaram à casa dela e encontraram 10 (dez) tabletes de maconha. Asseveraram, ainda, que a apelante, no momento da prisão, admitiu que estava guardando a droga a mando de terceiros :

“(...) a
gente estava monitorando a organização criminosa Comando Vermelho
, que age dentro do município,
no dia anterior fizemos a prisão da suspeita vulgo Sol, a qual era responsável por armazenar toda a droga da facção dentro aqui da cidade
, como ela teria sido presa no dia anterior,
recebemos as informações que essa substância entorpecente teria sido passada pra acusada, pra suspeita, e que ela seria a nova responsável de armazenar essa droga, essa ordem veio de um dos detentos da PCE que coordena o crime organizado na nossa regiã
o. Diante dessas informações, foi solicitado apoio da agencia regional de inteligência de Tangará da Serra,
monitoramos a residência da suspeita, diante do grau de certeza do flagrante, fizemos o adentramento na residência, e foi localizado em posse da suspeita, 10 tabletes de maconha, aproximadamente quase 5 quilos
. (Essa substância foi encontrado dentro da casa?) Sim, dentro da residência. (Qual local da residência?) No quarto.
(Quando

droga foi encontrada ela disse alguma coisa pro senhor?) Ela comentou que essa droga, mandaram ela guardar essa droga, teria sido o vulgo 'Xexeu', o nome de quem mandou, e que a droga era de responsabilidade da Sol, mas como ela tinha sido detida no dia anterior, teria passado a ela (Vanessa) guardar a droga
, para deixar em um local seguro pra depois fazer a distribuição nos pontos de venda. (A Vanessa ganhou alguma coisa com isso?) Ela não comentou, mas não é feito de graça esse serviço, toda participação de quem armazena, distribui e vende, tem a compensação monetária, mas ela não citou, não me recordo. (A indicação da residência da Vanessa, do local que a droga estava, essa informação veio de quem?) Veio de informantes anônimos, porém, foram os mesmos informantes que informaram sobre a Sol.”
(William Granella Oernning)

“(...) Essa ocorrência ela ocorreu posteriormente a apreensão de uma suspeita que tem o nome de Solange, vulgo Sol, essa suspeita seria gerente de disciplina do comando vermelho, e quem seria o proprietário, seria o Anderson Souza Prado, vulgo 'Bono', ele está preso na PCE, e através da Sol, ela era responsável por distribuir, abastecer as bocas de fumo, fazer o recolhe do dinheiro das bocas de fumo, ela recebia esse dinheiro, movimentava e vendia. Posteriormente a prisão dessa suspeita, vulgo 'Vanessinha' (ré), recebemos a informação que ela teria recebido a droga, e que estaria em sua residencia, em posse dela. Nós solicitamos apoio da agencia regional de inteligência, identificamos onde era sua residência, realizamos o adentramento e encontramos 10 tabletes, totalizando 4,5 quilos (...); foi encontrado no quarto; (...) ela mencionou que a droga seria da suspeita Sol, e que teria pegado essa droga porque a Sol teria sido presa. Provavelmente ela iria repassar para um terceiro, pra estar assumindo de forma definitiva o cargo na organização criminosa de disciplina ou gerente, que seria distribuir e fazer o controle das bocas de fumo, ou ficaria com ela, ela pegou essa droga, manteve guardada, ou poderia ter sido ela que assumiu ou terceiro ia assumir. (...).”
(Adriano César Muniz Martins)

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal no 8 do TJMT).

De mais a mais, a elevada quantidade de entorpecente aprendido é indicativo concreto da traficância.

Para a caracterização do tráfico de drogas não se exige a prática de atos de comércio, bastando que o agente cometa uma das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – como “ter em depósito” substância entorpecente com destinação mercantil.

Por sua vez, a apelante, embora alegasse inicialmente o desconhecimento da droga, admitiu ter guardado uma “encomenda” em sua residência à pedido do vulgo “Xexéu” e que receberia a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Confessou, ainda, que, após desconfiar que estava sendo monitorada pela polícia, abriu a caixa da “encomenda” e visualizou que se tratava de drogas, oportunidade em escondeu elas em outro local da casa:
in verbis
:

“(...) conheci um rapaz nas festas que ele tinha realmente esse apelido de 'Xexéu', ele morava em Tangara da Serra, ele sempre vinha pra Barra, a gente ia pras festas juntos, e teve um dia que ele
veio ele falou que ia vir pra Barra e perguntou se eu guardaria uma encomenda pra ele, só que ele não me disse do que se tratava, e ele disse que ia me dar um dinheiro, e eu disse que sim, ele foi na minha casa, e levou essas drogas dentro de uma caixa de isopor
; aí ele chegou eu guardei a droga dentro do quarto em uma dispensa, e eu almocei tomei banho e fui pra escola; nisso a gente conversando, ele falando que ia de noite e que se não desse ele vinha umas 5 ou 6 horas da tarde, quando eu cheguei da escola, meu pai disse que estaria passando vários carros diferentes na frente da minha casa, ele perguntou o que eu estava fazendo, eu disse que não tinha feito nada que eu estava tranqüila; e como eu me sentia com medo e achei que algo estava acontecendo, eu comecei a ligar pro Xexéu, e só deu caixa postal e ele não me respondia;
foi que aconteceu, eu fui no quarto e abri a caixa de isopor e me deparei com a droga, eu fiquei com medo e peguei a droga, tirei da caixa e guardei no quintal
. (...) quando foi umas 6 horas da tarde a policia chegou, e falaram que tinham recebido denuncias de que eu estava guardando droga na minha casa; eu assim, menti na hora né, falei que tinha nada na minha casa, e eles entraram, fizeram a revista, eles viram que na caixa de isopor tinha um cheiro forte, e fizeram a revista, e encontraram a droga no quintal da minha casa. (Você ia ganhar o que com isso?)
Ele me disse que ia me dar uma quantidade de dinheiro, mas até então eu não tinha recebido nada, eu ia ganhar 1500,00
reais (...).”

Diante desse contexto, o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, razão pela qual não se podem acolher os pedidos de absolvição e desclassificação do crime de tráfico de drogas.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante, além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

“A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pela confissão extrajudicial, e, sobretudo, pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente.”
(Ap 151701/2016, Minha Relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 10/02/2017).

Noutro giro, não há qualquer reparo a ser realizado na primeira fase da dosimetria, tendo em vista que o juiz da causa aumentou a pena-base em 1 (um) ano acima do mínimo legal, ao valorar, corretamente, a quantidade de droga apreendida – quase 5 kg de maconha.

A respeito, colaciona-se aresto do STJ:

“Na hipótese, as instâncias de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, acompanhando as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, consideraram mormente a quantidades dos entorpecentes apreendidos, vale dizer, 05 kg (cinco quilos) de maconha, para exasperar a reprimenda-base em um ano de reclusão. Nesse diapsão, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada pela via do writ, uma vez que o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.”
(HC 492.422/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

Quanto à minorante do tráfico privilegiado, o magistrado não a aplicou, ao considerar que a apelante integraria organização criminosa, evidenciada pela traficância em larga escala,
in verbis
:

“A grande quantidade de entorpecente (maconha) apreendida em poder da acusada (4,560kg), denota traficância de larga escala, pois, grandes apreensões de entorpecente possuem elevado valor econômico. Nesse contexto,
as circunstâncias afastam qualquer indicativo de que se tratava de pessoa iniciante ou amadora na prática criminosa, ao revés, demonstra a sua integração à organização criminosa, motivo pela qual, INVIÁVEL o reconhecimento da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei Antidrogas
.”

De fato, a significativa quantidade de droga apreendida, somada à circunstância de apelante estar guardando-a, em sua residência, a mando da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, afastam a possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Ressalto que, segundo entendimento do STJ,
“a utilização da quantidade/natureza da droga apreendida para elevar a pena-base (primeira fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (terceira fase),
por demonstrar que o acusado
se dedica a atividades criminosas ou
integra organização criminosa, não configura bis in idem
”
(AgRg no REsp 1846545/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020).

No mesmo sentido:

“A utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base (1a fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (3a fase) - por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa - não configura bis in idem.”
(AgRg no AREsp 1469773/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 21/02/2020)

Por fim, a pena imposta – 5 anos de reclusão – não autoriza a substituição por restritiva de direito.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020